Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NA SEDE DA EMPRESA SITUADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença, para fins de penhora de bens na sede da empresa localizada em outro estado da federação (Rio de Janeiro), porquanto o rito dos Juizados Especiais não contempla a providência de expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens, as quais exigiriam a dilação temporal incompatível com os princípios fundamentais dispostos no artigo 2o. da Lei no. 9.099/95. Em suas razões recursais o agravante argumenta que não há óbice para a realização da diligência. Pede a reforma da decisão.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 66832425. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, não se admite a expedição de carta precatória no rito sumaríssimo. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
IV. Cumpre observar que no caso específico de penhora de bens, apenas se admite a realização da diligência por meio de carta precatória se o processo estiver em fase de cumprimento de sentença e desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu já se situava em outro Estado. Sem embargo, trata-se de pedido de penhora de bens porta adentro na sede da empresa, não havendo certeza sequer de que essa permanece em funcionamento, o que não coaduna aos princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o). Mantém-se a decisão agravada.
V. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
VI. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.